Tribunal: TJMT
Processo: 1023085-17.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023085-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 044.854.881-01 (RECORRENTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), JHONATAN ANFILOFEV FARIA 05486669119 - CNPJ: 29.231.617/0001-08 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO), BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.018.182/0001-06 (RECORRIDO), AYRTON RUY GIUBLIN NETO - CPF: 048.103.389-08 (ADVOGADO), JOBAVIA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME - CNPJ: 13.402.245/0001-97 (RECORRIDO), SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A - CNPJ: 14.512.528/0001-54 (RECORRIDO), INGRID BRABES - CPF: 251.356.208-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1023085-17.2020.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A

Recorrido(s):

FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA

JHONATAN ANFILOFEV FARIA

BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA

JOBAVIA EVENTOS E PRODUCOES LTDA – ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser observada exclusivamente na relação jurídico-processual apresentada na exordial, sendo que nesta consta que a parte autora realizou a compra do ingresso na plataforma da Recorrente, o que lhe garante a legitimidade ad causam.

Ademais, o caso envolve relação de consumo, estando a Recorrente inserida na cadeia de empresas relacionadas com o evento cancelado, motivo este que corrobora com sua legitimidade.

Neste sentido:

Compra de ingressos por plataforma digital (StubHub), para a final do campeonato europeu de futebol (Champions League), realizada em Madri. Cancelamento pelo vendedor dos ingressos na véspera do evento. Legitimidade passiva da intermediadora da venda, titular da plataforma digital. Obrigação de restituir o valor dos ingressos e reparar o dano moral. Pagamento das despesas dos Autores com viagem. Afastamento. Ação parcialmente procedente. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1107746-37.2019.8.26.0100; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 23/11/2020)

RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE INGRESSO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO JURÍDICO – CANCELAMENTO DO EVENTO – REMARCAÇÃO PARA DATA FUTURA – MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE E PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a Recorrida que adquiriu ingresso para participação de Congresso Jurídico, o qual, porém, foi cancelado em decorrência da greve dos caminhoneiros, sendo remarcado para data futura, esta que já não mais lhe interessava.

Aduz ainda que buscou administrativamente ser reembolsada do valor pago, sem, no entanto, lograr êxito.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que a parte autora juntou e-mails enviados pela própria Recorrente, o que evidencia estar inserida na cadeia de serviços tidos por defeituosos.

Salienta-se, o primeiro e-mail constante no ID 114152465 tem por remetente o seguinte endereço:
convite@sympla.com.br
.

Quanto ao cancelamento dos serviços, em que pese alegue a existência de caso fortuito, tal fator não elide a responsabilidade das prestadoras quanto ao reembolso dos valores pagos pelo consumidor, caso este não concorde com a nova data do evento, tal como ocorreu no caso concreto.

Ora, nas relações de consumo aplica-se a teoria do risco da atividade, sendo que os prejuízos pelo cancelamento do evento, mesmo que em decorrência de caso fortuito ou força maior, devem ser suportados pelas prestadoras dos serviços e não pelos seus consumidores.

Logo, resta por devido o reembolso dos valores pagos, conforme foi desejado pela consumidora, e, uma vez não atendida na esfera administrativa, resta por caracterizado o dano moral, sendo ambos suportados pelas demandadas, de forma solidária, como ensina o art. 14 do CDC, mostrando-se, portanto, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL.

Em não sendo realizado o evento na data programada, pode o consumidor pleitear o reembolso integral do valor pago a título de ingresso, sendo, portanto, devida a restituição, no montante de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), nos termos indicados na sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento dos meios.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022